Tribunal: CARF
Processo: 10166.725213/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao Direito brasileiro.
AÇÃO TRABALHISTA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A omissão de rendimento recebidos cumulativamente através de ação judicial, devidamente constatada, é tributável.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13o. SALÁRIO
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725213/2012-51
ACÓRDÃO
2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento
pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da
aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de
inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta
de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o
descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao
Direito brasileiro.
AÇÃO TRABALHISTA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A omissão de rendimento recebidos cumulativamente através de ação
judicial, devidamente constatada, é tributável.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13o. SALÁRIO
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo
quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução
do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste
anual.
DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
2
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos
que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos
valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as
despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada,
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar do ano-calendário de 2010, no código 2904, de R$
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
3
4.862,38, que em 31/05/2012, soma a quantia de R$ 9.080,48. Tal fato decorreu
da omissão de rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 17.989,80, por utilização a maior de isenção do benefício para maiores
de 65 anos; da omissão de rendimentos recebidos cumulativamente em virtude
da ação judicial na esfera federal, no valor de R$ 1.940,52, auferido pelo titular ou
dependente com a compensação de IRRF de R$ 22,00; da dedução indevida de
pensão judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 7.494,52 e da glosa de
despesas médicas no valor de R$ 14.938,98.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.24 a 32.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 04, na qual é
contestada todo o lançamento.
Na omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
argumenta que este decorre da utilização a maior da isenção por ter 65 anos, mas
que preencheu a declaração IRPF de acordo com os comprovantes de
rendimentos que recebeu das fontes pagadoras, deduzindo a parcela isenta do
valor da remuneração, não podendo ser penalizado por isto. Se houve erro, este
foi induzido pelos formulários da Declaração de Rendimentos.
Na pertinente omissão de rendimentos recebidos cumulativamente em virtude da
ação judicial na esfera federal, no valor de R$ 1.940,52, argumenta que não
recebeu nenhum rendimento desta natureza, devendo ser cancelado por
inexistência de valores a serem tributados.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha
sido tributado na fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois
a legislação não contém vedação neste sentido.
No indeferimento das despesas médicas, devido a glosa de beneficiários não
incluídos como dependentes, alega que consta foi comprovada a dependência,
pois embora tenham sido realizadas declarações em separado destes
dependentes, não foram deduzidas as essas despesas porque eles não tinham
como pagarem devido aos seus parcos recursos.
Como o cônjuge é dependente necessário para o plano de saúde, inclusive seus
filhos, são dependentes do contribuinte, solicita que estes sejam incluídos como
dependentes para efeitos no plano de saúde.
Por fim, as multas, por estarem prejudicadas e, mesmo no cabível, não se
justificariam não valor tão elevado, pois não houve infração grave, dolo ou má-fé,
devendo ser canceladas ou reduzidas a patamar mínimo.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
4
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Foi solicitada a juntada do dossiê do processo, com vistas a solução do litígio,
tendo sido atendido a diligência, conforme e-fls.48 a 84.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 4a Turma da
DRJ/POA, o qual julgou improcedente a impugnação em Acórdão, manteve integralmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEVIDO A UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa
jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou
pensão para quem tem mais de 65 anos. A falta de conhecimento da legislação
tributária não é justificativa para o descumprimento desta, nos termos do art.3o
da Lei de Introdução ao Direito brasileiro.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS CUMULATIVAMENTE.
A omissão de rendimento recebidos cumulativamente através de ação judicial,
devidamente constatada, é tributável.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando
pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento
do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que
demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos valores
deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo contribuinte
mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/08/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, o que se segue:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
5
1.Que não houve utilização em duplicidade do limite de isenção de 65 anos;
2.Que é descabida a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista;
3.Que seria dedutível o 13o. Salário pago em pensão alimentícia dos seus
rendimentos tributáveis;
4.Que seriam descabidas as glosas de despesas médicas realizadas com o filho de
sua companheira;
5.Alega ainda o caráter confiscatório da multa aplicada de 75% (setenta e cinco por
cento).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A lide versa sobre Imposto de Renda Pessoa Física sobre omissão de rendimento do
trabalho, por utilização a maior de isenção do benefício para maiores de 65 anos, sobre omissão
de rendimentos recebidos cumulativamente em virtude da ação judicial na esfera federal, auferido
pelo titular ou dependente com a compensação de IRRF de R$ 22,00; sobre a dedução indevida de
13o. Salário pago em pensão alimentícia, glosa de despesas médicas e multa de ofício de 75%.

DO CONHECIMENTO
DA MULTA APLICADA - CONFISCO
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço da arguição do caráter confiscatório da multa aplicada.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
6
A infração de omissão de rendimentos foi lançada sobre a renda de trabalho com
ou sem vínculo empregatício recebido pelo recorrente da seguinte fonte pagadora:
CNPJ 00.414.607/0001-18-Tribunal de Contas da União – Valor R$ 17.989,80
Não assiste razão ao recorrente quando alega não se tratar de utilização em
duplicidade do limite de isenção, pelo fato do INSS não o ter prestado a devida informação, do
quanto lhe pagou, em conformidade com a informação prestada à Receita Federal.
O contribuinte deixou de informar às fontes pagadoras, a idade superior a 65 anos,
de forma a não se utilizar duplamente da isenção, tanto na fonte pagadora do TCU, CNPJ
00.414.607/0001-18 como na fonte pagadora do INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40;
A isenção de aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos está
fundamentada no artigo 39, inciso XXXIV, do Decreto 3000, de 1999, que assim reza:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Conforme descrito no item 257 do livro de perguntas e resposta do IRPF, da Receita
Federal, assim disciplina:
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE 257 — Como deve proceder
a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos de aposentadoria ou
pensão de mais de um órgão público ou previdenciário?
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
7
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.434,59, por mês, para o ano-calendário de 2009;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Atenção: O beneficiário pode efetuar, no curso do ano-calendário no qual os
rendimentos foram recebidos, até o último dia útil do mês de dezembro,
antecipação de imposto, mediante recolhimento complementar (mensalão), sob o
código 0246.
Compulsando os autos, está claro que nos demonstrativos de rendimentos do INSS
e do TCU qual é o valor da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos.
Dentro do dossiê fiscal, às fls. 50-87 dos autos, temos o que se segue:
1.Comprovante de Rendimentos pagos pelo INSS, dos quais R$ 18.389,74 são
rendimentos tributáveis e R$ 19.424,39 são rendimentos isentos (65 anos ou mais);
2.Comprovante de Rendimentos do TCU, cujo total de Rendimentos foi R$
288.510,63, e não, R$ 270.520,83 como declarados pelo Recorrente.
Resta comprovado que o contribuinte utilizou as referidas isenções em Duplicidade
e a glosa foi corretamente lançada.
Portanto, mantido o crédito tributário constituído referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por omissão simplesmente ou devido a utilização de
um limite, maior do que o previsto em lei, de isenção de aposentadoria ou pensão para maiores
de 65 anos.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS – AÇÃO TRABALHISTA
No que se refere à omissão de rendimentos, ela consiste em recebimentos de
valores em ação trabalhista, os quais foram creditados na conta corrente do contribuinte. O
recorrente não pode alegar desconhecimento da origem de valores que foram creditados em sua
conta corrente.
Tais rendimentos encontram-se declarados em DIRF de e-fls.42, não constando
nenhuma prova em contrário do contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
8
Tampouco assiste razão ao recorrente quando alega ter sido penalizado pela falta
de informação da fonte pagadora a ele, e, que, por tal fato, não estaria sujeito à glosa dos
honorários pagos pelo TST.
O contribuinte não pode alegar desconhecimento da lei para não cumprir com suas
obrigações tributárias. Nesse sentido temos o fundamento legal do artigo 3o. Da Lei de Introdução
ao Direito Brasileiro (Decreto lei 4657, de 04/09/1972, com redação dada pela lei 12.376/2010):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece; ...

Portanto, crédito tributário mantido.

PENSÃO ALIMENTÍCIA – 13o. SALÁRIO DEPENDENTE
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha sido tributado na
fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois a legislação não contém vedação
neste sentido.
Que se o Recorrente recebeu seu 13o. Salário com a dedução do IRRF, isto não pode
impedir de usar o valor desse abono do dependente, igualmente como dedutível.
A dedução de pensão alimentícia exige previsão legal expressa, conforme artigo 8o,
II, alínea f da lei 7713/88, e, para tanto, deve haver decisão judicial ou escritura pública que
estabeleça a obrigação e não se admite interpretação extensiva para incluir verbas não previstas,
como, no caso concreto, o 13o. Salário.
A pensão judicial tem o seguinte fundamento legal: (Lei 9.250/1995 e alterações
posteriores, consolidada no artigo 78 do Decreto 3000/1999 – RIR/99):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
9
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Conforme relatório fiscal da notificação:
“o valor glosado refere-se a gastos com o 13o. Salário, o qual submete-se ao
desconto de imposto de renda exclusivo na fonte, portanto, não compõe a base
de cálculo para fruição do benefício buscado.
Enquadramento legal:
Art. 8o., inciso II, alínea ‘f’, da lei 9250/95; artigos 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n. 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3000/99 – RIR/99”

Conforme item 340 do livro Perguntas e Respostas do IRPF, segue:
PENSÃO ALIMENTÍCA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 340- É dedutível na
declaração de ajuste anual a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento,
sujeito à tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de
Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão
alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui rendimento
tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também,
ao ajuste na declaração anual.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643);

Portanto, a dedução do 13o. Salário não se trata de uma “decorrência logica” da
pensão mensal, pois para a dedução é necessária a expressa previsão legal.
Nesse sentido, cito acordão do CARF:
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Ementa: ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010 PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. Podem ser deduzidos na declaração do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
10
imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se
comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade. Deverá ser
permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, excetuando o
desconto sobre o 13o salário que se submete exclusivamente ao regime de
tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde
que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Número da decisão: 2003-004.954

Logo, mantida a glosa da dedução de 13o. Salário de Pensão Alimentícia, no
presente auto de infração.

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES
Requer ainda a dedução de despesas médicas com dependente, com fundamento
no artigo 1566, inciso III do Código Civil.
A infração consiste na glosa de despesa médica AMIL com dependente que não
consta da declaração de ajuste anual do Recorrente. Como o dependente declaração em separado
e, não podem ser deduzidas suas despesas médicas.
Como o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
11
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, quando o beneficiário do
pagamento for pessoa física, que na falta de documentação, a comprovação possa
ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento.
No caso dos autos, foi glosada a despesas médicas, no valor de R$ 14.247,82, de
um total declarado de R$ 41.247,82, da empresa Amil assistência Médica
Internacional S/A, CNPJ 29.309.127/0094-78, pelo fato de que a beneficiários no
plano de saúde (Regina Lúcia de Souza e Michael Wilian Bastos Affonso) não são
dependentes do contribuinte e fizeram declarações em separado.
O contribuinte argumenta que consta foi comprovada a dependência, pois
embora tenham sido realizadas declarações em separado destes dependentes,
não foram deduzidas as essas despesas por que eles não tinham como pagarem
devido aos seus parcos recursos. Por isso, solicita que sua cônjuge e seu filho
estudante de 28 anos sejam incluídos como dependentes para fins de despesas
com saúde e com educação.
Os incisos do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, discriminam quem pode ser
considerado dependente para fins de imposto de renda:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor pobre,
até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde
que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.243 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725213/2012-51
12
2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
A cônjuge do contribuinte fez declaração em separado e não consta como
dependente do contribuinte, sendo que seu filho de 28 anos, que não possui
prova para se enquadrar como tal na legislação acima e fez declaração em
separado, também não consta como dependente do contribuinte, não podem ser
considerados dependentes, haja vista que não se pode alterar a declaração IRPF
do contribuinte para inclusão de dependente, como quer o litigante, pois, além da
impossibilidade legal e da declaração de rendimentos de ambos, após a intimação
do Termo de Início de Fiscalização o contribuinte perdeu a espontaneidade, nos
termos do art.7o do Decreto 70.235/1972.

Portanto, não assiste razão ao recorrente. Crédito tributário mantido.

Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de não confisco da multa aplicada, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 134
DF CARF MF
Original